Tribunal: TCU
Processo: 009.282/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16909/2021-TCU-Primeira Câmara Cuida-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário/MDSA em desfavor do ex-prefeito do Município de Canarana/BA, Sr. Ezenivaldo Alves Dourado, em razão, originalmente, de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao referido município, mediante o Convênio 67/2009, Siafi 705796 (peça 1, p. 47-58), com vigência entre 22/12/2009 e 30/9/2012, e data para a prestação de contas até 30/10/2012. Referido ajuste tinha por objeto a concessão de apoio financeiro para a implementação do Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar, que consistia na compra de produtos agropecuários produzidos por agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Para tanto, apesar de previsto inicialmente o repasse de R$ 694.169,79, foram transferidos R$ 225.809,93, em 9/12/2010, relativos à primeira parcela. Após a citação pelo TCU com base na omissão do dever de prestar contas, cuja ciência se deu em 17/11/2017 (peça 10), as contas foram apresentadas ao referido Ministério em 30/11/2017, o que ensejou nova análise por parte do tomador de contas, com a conclusão por sua rejeição e alteração do motivo de instauração desta TCE de "omissão no dever de prestar contas" para "impugnação total das despesas". Renovada a citação por este Tribunal em 11/3/2019 (peça 32), desta feita pelos novos motivos que levaram à rejeição das contas pelo órgão ministerial, a presente TCE foi julgada irregular pelo Acórdão 4510/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 123), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos para a municipalidade, oportunidade em que o responsável foi condenado em débito pelo valor de R$ 225.809,93, em valores originais, com a imputação de multa no valor de R$ 38.000,00. Irresignado com a decisão que rejeitou suas contas, o Sr. Ezenivaldo Alves Dourado interpôs recurso de reconsideração contra o Acórdão 4510/2020-TCU-Primeira Câmara . Analisadas as razões recursais, o TCU, mediante Acórdão 8577/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 168), deu provimento parcial ao referido apelo para reduzir o débito a ele imputado para R$ 24.302,97, em valores originais, e a multa para R$ 4.000,00. Nesta oportunidade, apreciam-se embargos de declaração opostos pelo Sr. Ezenivaldo Alves Dourado (peça 180), em face do Acórdão 8577/2021-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o representante do Sr. Ezenivaldo Alves Dourado foi notificado do Acórdão 8577/2021-TCU-Primeira Câmara em 19/8/2021, conforme aviso de recebimento (AR) que integra a peça 179; Considerando que o prazo para a oposição de embargos de declaração é de dez dias contados da notificação da decisão, nos termos dos arts. 34, § 1o, e 30, ambos da Lei 8.443/1992; Considerando que o prazo de dez dias é contado da data da notificação, nos termos do art. 183, inciso I, letra "d", do RITCU, excluindo-se a data de início e incluindo a data de vencimento, conforme disposição do art. 185 do RITCU; Considerando que o prazo para a oposição dos embargos de declaração iniciou-se em 20/8/2021 e terminou em 30/8/2021; Considerando que os presentes embargos foram intempestivos, porquanto opostos em 31/8/2021 (peça 180); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso III, e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Ezenivaldo Alves Dourado, por restarem intempestivos. 1. Processo TC- Processo 009.282/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ezenivaldo Alves Dourado (XXX.339.301-XX). 1.2. Recorrente: Ezenivaldo Alves Dourado (XXX.339.301-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Canarana/BA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Ademir de Oliveira Passos (OAB/BA 10.226) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.